Tribunal: TJMT
Processo: 1078889-68.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1078889-68.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A e Galera Mari Advogados Associados S/S contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do banco apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados, mantendo, no mais, a sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou nulidade nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quanto ao arbitramento e ao valor dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expõe de forma clara e fundamentada os motivos de fato e de direito que justificam o parcial provimento da apelação, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

As questões suscitadas pelos embargantes, como alegação de julgamento extra petita, validade contratual, termo de quitação, critérios de fixação e quantum dos honorários, foram expressamente analisadas no julgamento da apelação.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

A mera inconformidade da parte com a conclusão do acórdão não configura vício sanável por embargos declaratórios.

Mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

A utilização dos embargos como sucedâneo recursal é inadmissível, devendo eventual irresignação ser veiculada pelos meios recursais adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não são cabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

A rediscussão do mérito da decisão é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

O prequestionamento exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2o; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED no 1023983-46.2016.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 28.04.2021; TJMT, ED no 24918/2018, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018; TJMT, ED no 11410/2018, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1078889-68.2025.8.11.0041

JUÍZO DE ORIGEM: 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTES: BANCO BRADESCO S/A E G
ALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADOS: AS PARTES RECIPROCAMENTE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que
deu parcial provimento
à apelação do Banco Bradesco S/A, apenas para reduzir os honorários advocatícios arbitrados, mantendo, no mais, a sentença.

O Banco Bradesco S/A sustenta a existência de nulidade, omissões e contradições no julgado, ao argumento de que houve decisão
extra petita
, desconsideração do contrato e dos termos de quitação, ausência de implementação de condição suspensiva para pagamento de honorários, inexistência de proveito econômico, inadequação da via de arbitramento e deficiência na fundamentação do quantum fixado, pugnando pela reforma do acórdão.

Por sua vez, Galera Mari Advogados Associados alega omissão quanto aos critérios de fixação dos honorários, defendendo a aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, com observância obrigatória do art. 85 do CPC e do Tema Repetitivo 1.388 do STJ, sustentando que o valor arbitrado é ínfimo e requerendo sua majoração.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Os Embargos serão analisados conjuntamente.

A despeito de o Embargante
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

suscitarem a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Apelos.

Embora os Recorrentes aleguem que o Acórdão fora omisso porque não se manifestou quanto:

·

“a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro”

·

“manutenção de decisão extra petita”

·

condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final”. Existência de Terno de Quitação.

·

“Ao quantum arbitrado, bem como na distribuição do ônus sucumbencial.”

·

“a nova redação do § 2o do art. 22 da Lei no 8.906/1994”

Tais questões foram expressamente analisadas nos Apelos, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...VOTO

DAS PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ARGUIDAS PELO BANCO BRADESCO

Ab initio, não prospera as preliminares de sentença extra petita e inadequação da via eleita, pois, conforme se extrai dos autos, a inicial foi expressa ao requerer o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados, em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato.

Ainda que o contrato de prestação de serviços previsse pagamento por êxito, o pleito autoral não se restringiu à verba de êxito, mas abrangeu a justa contraprestação pelos trabalhos realizados até a revogação do mandato.

É certo que o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 admite o arbitramento judicial de honorários na ausência de estipulação contratual, sendo que, nos casos de rescisão unilateral, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de arbitramento proporcional ao labor já desempenhado, em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Portanto, o arbitramento realizado pelo juízo de origem, ainda que tenha se baseado em apreciação equitativa e não no êxito, guarda plena correspondência com o pedido autoral e os limites da causa de pedir, não configurando julgamento extra petita.

Outrossim, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato, antes do fim do feito, sendo o caso de inviabilidade de continuidade dos serviços por vontade unilateral, e havendo o rompimento da relação contratual, há interesse na causa, podendo ser ajuizada a demanda, não havendo falar nem em via inadequada.

Feitas essas breves considerações, rejeito as preliminares.

VOTO - MÉRITO:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por BANCO BRADESCO S.A.

em face de sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n. 1078889-68.2025.8.11.0041, da 3a Vara Cível da Capital/MT, proferida nos seguintes termos “Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., para condená-lo ao pagamento de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento. Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC..”.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos (e Aditivos) em 19/02/2016, e que a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços, antes do término oficialmente pactuado, em 19/11/2020.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no processo n. 0614372-55.2016.8.04.0001, da Comarca de Manaus/AM, ajuizada em desfavor de Construtora Terra e Teto Eireli e Euclair do Socorro Pessoa Picanço, pugnando pelo pagamento do valor de R$120.448,47 (cento e vinte mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

A Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo que arbitrando o pretendido, somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu in casu, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco requerido, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse, constam honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens, in verbis:

“6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Quanto ao termo de quitação, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Requerido não se prestam para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Nesse passo, extrai-se dos documentos colacionados pelo próprio autor/apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo.

In casu, cuida-se de 1 processo, com valor da causa em R$ 120.448,47 e em consonância com o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94, considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado, este deve ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais), condizente com demais demandas já analisadas por esta E. Câmara.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo BANCO BRADESCO PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO PARA R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem majoração pelo parcial provimento

É como voto.”.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026